Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016403-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (PACIENTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (PACIENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO FERNANDO GALVÃO ERTHAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA PEREIRA DE JESUS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYS VINICIUS RIBEIRO ALVES - CPF: 168.510.037-67 (VÍTIMA), ADRIANO WANDERLEY DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PACIENTE DESPRONUNCIADO E COLOCADO EM LIBERDADE - PERDA DO OBJETO - JULGADO DO TJMT - PROCESSO EXTINTO.

“Tendo em vista que [...] o paciente foi impronunciado e teve sua prisão preventiva revogada, deve, o pedido manejado em sede de habeas corpus [...] ser julgado prejudicado, e o processo extinto no estado em que se encontra.”
(TJMT, N.U 0173373-70.2015.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016403-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER

PACIENTE(S):

MIQUEIAS GOMES MEDRADO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MIQUEIAS GOMES MEDRADO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Agua Boa, nos autos de ação penal (Código 1035086), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], corrupção de menor e organização criminosa – art. 121, I e IV, art. 244-B, § 2º, do ECA, e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo; 3) a prisão do paciente estaria sem reavaliação desde o dia 27.4.2020, “
surgindo o excesso de prazo no comando da norma legal
”[ impetração em 6.8.2020].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade ao paciente (ID 53261480), com documentos (ID 53180950/ID 53181980).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53861463).

O Juízo singular prestou informações (ID 54543955).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelos crimes conexos de corrupção de menores e organização criminosa. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pedido de revogação. Descabimento. Segregação cautelar mantida pela presença dos elementos que justificaram a prisão preventiva do paciente, que permaneceu preso durante toda a fase do sumário de culpa. Ausência de modificações na situação de fato e de direito. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Fundamentação idônea. Gravidade concreta extraída do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente. Suposta ofensa ao CPP, art. 316, parágrafo único. Impertinência. É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, tal providência não é imperativa quando se tratar de prisão anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019. Além disso, não se trata de prazo fatal ou improrrogável. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 55589488)
.

É o relatório.

Paute-se este HC para julgamento conjunto ao Recurso em Sentido Estrito N.U 0005054-71.2018.8.11.0021, relativo ao mesmo paciente.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi despronunciado no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito N.U
0005054-71.2018.8.11.0021, por esta e. Câmara, nos termos das seguintes premissas:

“
O envolvimento do recorrente no homicídio foi extraído do encontro prévio com os codenunciados

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA, RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO e João Batista Pereira de Jesus, no

“Bar Verdão”, da sua permanência “numa roda de conversa” com esses agentes, em frente à Distribuidora Cassiano Gás, e do fato de ter deixado o local do crime na companhia do codenunciado João Batista Pereira de Jesus, cuja dinâmica foi plenamente admitida por ele em seu depoimento (ID 53945038).

Na pronúncia, o juízo singular considerou que o recorrente teria auxiliado na execução do crime, todavia, não indicou qualquer elemento concreto sobre qual seria a assistência prestada por ele para o desfecho do
homicídio.

Os indícios de autoria retratados apenas do contado com os supostos autores e/ou executores e da presença do recorrente no local do delito configuram presunções/suposições, as quais não se mostram suficientes para viabilizar a acusação (TJMT, N.U 1003147-73.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia [...] é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.” (TJMT, AP nº 126490/2017 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Assim sendo, deve-se despronunciar, também, o recorrente MIQUEIAS GOMES MEDRADO, por ausência de indícios de autoria.”
(PJe)

Por conseguinte, fora determinada a expedição do apto alvará de soltura.

Pois bem.

Se despronunciado e concedida liberdade ao paciente, pelo Tribunal, resulta prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que [...] o paciente foi
impronunciado
e teve sua prisão preventiva revogada, deve, o pedido manejado em sede de
habeas

corpus
[...] ser julgado
prejudicado
, e o processo extinto no estado em que se encontra.”
(TJMT, N.U 0173373-70.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.2.2016)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
este HC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020